Tribunal: TJMT
Processo: 1008435-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1008435-65.2020.8.11.0000
PACIENTE: CELSIO HERPES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de CELSIO HERPES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, na data de 05 de abril de 2020, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do delito tipificado art. 129, §9o do Código Penal.
Defende que não é possível a conversão do flagrante em prisão preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, porquanto o magistrado singular estaria decretando prisão preventiva de ofício, o que encontraria óbice na atual redação do Código de Processo Penal.
Assim, sustenta o Impetrante que constitui a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes, in casu, as hipóteses autorizativas dos arts. 312 e 313, II do CPP, bem como a decisão do Juízo a quo, carece de fundamentação idônea.
Por fim, aduz de que a revogação da prisão preventiva do ora paciente encontra respaldo pela situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação, bem como na Recomendação n. 62 do CNJ.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que os paciente respondam ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos. É o caso dos autos.
No que se refere à nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a ausência de prévia manifestação do Ministério Público e/ou de requerimento da autoridade policial, é cediço que há controvérsias quanto ao alcance da nova redação do artigo 311 do CPP, porquanto apesar das limitações ao juiz nele contidas, o legislador não alterou a redação do artigo 310 do mesmo códex, que estabelece as providências a serem adotadas pelo magistrado, ao receber o ADPF.
Embora alguns defendam que não é mais possível a conversão de flagrante em prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público e/ou da autoridade policial – tese que particularmente me simpatizo -, outros insistem ser necessário distinguir a hipótese do artigo 310 do CPP das demais situações, mantendo-se a orientação até então firmada no STJ, no sentido de que “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
Assim, diante de questão nova e controversa, não é prudente que em liminar, no plantão judiciário, se firme compreensão em sentido diverso daquele que vem sendo até então adotado pela jurisprudência, devendo a questão ser objeto de debate Colegiado, no momento oportuno.
Passa-se, portanto, à análise da legalidade da segregação provisória.
No caso, o Juiz de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva mediante as razões a seguir transcritas, id. N. 39644478 - Pág. 36.
(...)
Este Juízo deixou de encaminhar ao presente feito ao d. Promotor de Justiça para manifestação, em razão da recomendação encaminhada através do Ofício Circular n. 142/2013-DJA (Protocolo Atenas n. 231911), devendo ser observado o disposto no art. 306, caput, do Código de Processo Penal.
Refere o caderno que o indiciado CELSIO HERPES DA SILVA foi preso em flagrante delito no dia 5/4/2020 pela suposta prática do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, nas disposições da Lei Maria da Penha, tendo como vítima Maria Marcilei da Silva.
Com relação aos fatos, a vítima narra que:
“(...) Que semana passada foi agredida várias vezes por CELSO, mas não comunicou a polícia; Que essa madrugada, novamente foi agredida por CELSO, que quase a matou de tanto bater, e ainda enforcou a declarante que teve que se defender com uma faca; Que está com lesões na face, no pescoço, nos braços, pernas e costas (...).
O flagranteado Clesio Herpes da Silva não foi interrogado pela autoridade policial, vez que se encontra no Hospital Regional em razão da lesão por arma branca.
Pois bem, no caso versando, insta consignar, que se faz presente os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo penal. Vejamos.
A prisão cautelar, antes do trânsito em julgado da sentença irrecorrível, pelo que dispõe a atual ordem constitucional, somente será permitida nos casos excepcionais em que tal medida apareça como necessária.
No caso concreto, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos da tutela cautelar, na esfera penal, os quais vêm apontados no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como da adequação do caso ao preceituado no artigo 313, do mesmo diploma legal, se encontram presentes, vejamos.
No que tange ao fumus comissi delicti, verifica-se que existem suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelo Boletim de Ocorrência, depoimentos das testemunhas policiais realizaram a diligência e declaração a vítima.
O periculum libertatis está evidenciado pelo modus operandi, em razão dos depoimentos das testemunhas policiais e declaração da vítima, onde consta que a ofendida foi agredida pela acusado, sofrendo lesões por todo o corpo e que segunda a ofendida, quase foi morta pela autuado, demonstram o abala da ordem pública e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica vítima.
Assim, faz-se necessário a manutenção da custódia cautelar do increpado, para resguardar a ordem pública que fica cada vez mais abalada com a ocorrência de tais crimes e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Neste sentido:
(...)
A esse respeito, Júlio Fabbrini Mirabete preleciona o seguinte:
“Refere-se à lei em primeiro lugar, às providências de segurança necessárias para evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima e seus familiares ou qualquer outra pessoa, quer porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com à infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão”- (Processo Penal, 2a Edição, Editora Atlas, pág. 371).
Assim, é necessário impedir a repetição de atos nocivos, como os noticiados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só tentar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.
Por outro viés, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de conversão, cumulação e mesmo substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, eis que tais medidas alternativas a prisão não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso ‘sub examinem’.
Desse modo, com o intuito de assegurar a garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, consoante as modificações inseridas no art. 310, II, c/c art. 313, III, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE CELSIO HERPES DA SILVA, brasileiro, nascido em 30/9/1982, RG n. 2797922-9 SSP/MT, filho de Tarcio Herpes da Silva e Mari Ramos da Silva, EM PREVENTIVA. (...)”
Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
Nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".
Assim, o descumprimento de medida protetiva enseja real necessidade da prisão cautelar decretada a fim de garantir a aplicação de tal medida e assegurar a integridade física da vítima.
Contudo, na hipótese, entendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, isso porque, extrai-se do depoimento da vítima de id. N. 39644478 - Pág. 15, que já foi agredida várias pelo paciente, e nesta madrugada, novamente foi agredida, que quase a matou de tanto bater, ocasião que teve que se defender com uma faca, desferindo um golpe no tórax do seu convivente.
Prossegue, afirmando que no ano passado, registrou uma ocorrência em desfavor do paciente, e solicitou medidas protetivas, mas acabou voltando para a casa do Paciente, mencionou, também, que não deseja medidas protetivas por já ter sido beneficiada anteriormente.
Em Consulta ao sistema Primus, constata-se que em 29/07/2019, cod. 252703, foram aplicadas medidas protetivas de urgência em desfavor do Paciente, contudo, em 07/08/2019, ao ser intimado das medidas pelo oficial de justiça, este certificou que a vítima, não quis que o agressor se ausenta-se do imóvel.
Assim, verifica-se a existência de medida protetiva anterior à prática delitiva, contudo, consoante declaração da vítima, quando da suposta ocorrência dos fatos, o casal já havia se reconciliado, não obstante as medidas protetivas deferidas anteriormente.
Diante das circunstâncias, restam enfraquecidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que a própria vítima informou que, quando da ocorrência dos fatos, estava convivendo com o paciente, não obstante a existência de medidas protetivas. Logo, não faz sentido mantê-lo preso para garantir a execução de medidas dispensadas pela própria interessada.
Além do mais, extrai-se do relatório dos investigadores, que o paciente encontra-se no Hospital Regional de Cáceres, lesionado por arma branca, ocasião que foi encaminhado ao centro cirúrgico daquela unidade para procedimentos.
Assim, cotejando estas circunstâncias do fato concreto, não obstante a reprovabilidade da conduta, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.
Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente CELSIO HERPES DA SILVA, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (d) proibição de aproximar e manter contato com testemunhas e vítima, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.
Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.
Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Após o termino do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista